Tribunal: TJDFT
Processo: 0710837-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. PAGAMENTO MENSALIDADE ESCOLAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 843 CC. DECISÃO MANTIDA.
1. As cláusulas de acordo entre os genitores para pagamento de alimentos a filho menor homologado judicialmente devem ser interpretadas restritivamente, conforme Art. 843 do CPC.
2. No caso, a inclusão de pagamento de mensalidade escolar em sede de execução resta impossibilitada, visto que não foi objeto da transação judicial.
3. Recurso conhecido e desprovido.